Tribunal: TJSP
Processo: 1000643-19.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer c.c indenizatória por danos morais. Prestação de serviço de ensino superior. Negativa de expedição de diploma. Alegação de reprovação em matéria necessária. Decisão de improcedência.
Pedido oportuno de prova oral (testemunhal e depoimento pessoal) para comprovação do impedimento de cursar a disciplina em questão por estar grávida na época dos fatos.

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer c.c indenizatória por danos morais. Prestação de serviço de ensino superior. Negativa de expedição de diploma. Alegação de reprovação em matéria necessária. Decisão de improcedência.
Pedido oportuno de prova oral (testemunhal e depoimento pessoal) para comprovação do impedimento de cursar a disciplina em questão por estar grávida na época dos fatos. Ausência de comprovação da alegada reprovação por notas, já que não acostados documentos relacionados às provas, bem como de obrigatoriedade da matéria específica. Nulidade da r. sentença por pender matéria fática controversa. Cerceamento de defesa caracterizado. Sentença anulada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000157567
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000643-19.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
TASSIANA ESTEVES RUIZ DE OLIVEIRA, é apelado ORGANIZAÇÃO
EDUCACIONAL BARÃO DE MAUA.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO
DE OLIVEIRA (Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 4 de março de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000643-19.2016.8.26.0506
2
Apelação no 1000643-19.2016.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: Tassiana Esteves Ruiz de Oliveira
Apelada/o(s): Organização Educacional Barão de Maua
Juiz(a) de Primeiro Grau: Dr(a). Francisco Camara Marques Pereira
Voto no 39135
APELAÇÃO
Ação de obrigação de fazer c.c
indenizatória por danos morais. Prestação de serviço de
ensino superior. Negativa de expedição de diploma.
Alegação de reprovação em matéria necessária. Decisão de
improcedência.
Pedido oportuno de prova oral (testemunhal e depoimento
pessoal) para comprovação do impedimento de cursar a
disciplina em questão por estar grávida na época dos fatos.
Ausência de comprovação da alegada reprovação por notas,
já que não acostados documentos relacionados às provas,
bem como de obrigatoriedade da matéria específica.
Nulidade da r. sentença por pender matéria fática
controversa.
Cerceamento
de
defesa
caracterizado.
Sentença anulada.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 151/166) interposto contra a r.
sentença (fls. 144/147) que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer c.c
indenizatória por danos morais, diante da negativa de expedição de diploma de curso
superior, nos seguintes termos:
“Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO
IMPROCEDENTE a presente ação, condenando a autora no pagamento das custas
e despesas processuais, bem como honorários advocatícios do patrono da ré, que
fixo em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, atualizado, cuja execução
ficará suspensa nos termos do §3o do art. 98 do CPC, por ser beneficiária da
gratuidade judiciária.”
No apelo a autora alegou, preliminarmente, cerceamento de defesa,
diante da ausência de possibilidade de produção de prova testemunhal, embora
requerida tempestivamente, para comprovar sua tese de impedimento de cursar o
estágio na época por estar grávida, sendo obrigada a assinar um documento para
prosseguimento do curso. No mérito defendeu que apesar da inversão do ônus da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000643-19.2016.8.26.0506
3
prova pelo d. juízo, a ré não comprovou a alegada reprovação por notas, já que não
acostou nenhum documento referente a estas, bem como à exigência pelo MEC da
matéria em discussão, acostando apenas documentos genéricos. Aduziu que não
houve abandono do curso nem necessidade de matrícula, estando comprovada a
colação de grau, sendo que não seria possível apresentação de TCC, na hipótese de
pender estágio. Por fim, pugnou pela configuração de dano moral e provimento da
ação.
O recurso tempestivo e isento de preparo (assistência fls. 19).
Valor da causa em 12/01/2016: R$ 10.000,00.
Houve julgamento do recurso (fls. 174/177) seguido de petição de
anulação do acórdão, diante da inexistência de intimação para apresentação de
contrarrazões (fls. 180/181), deferido por decisão monocrática (fls. 182/186).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 189/197).
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Primeiramente, a preliminar de cerceamento de defesa trazida no apelo
comporta acolhimento.
A autora ajuizou a presente ação de obrigação de fazer c.c indenizatória
por danos morais, diante da negativa de expedição de diploma de curso superior, em
face da Organização Educacional Barão de Mauá. Pleiteou expedição do diploma e
indenização por dano morais.
Devidamente citada, a parte ré sustentou que a autora frequentou o
Curso Superior de Fisioterapia junto à ré de 2005 a 2009, com conclusão em 2010,
sendo que foi reprovada por nota na disciplina 'Estágio supervisionado em
Fisioterapia e em Hidroterapia', o que a impede de receber seu diploma. Afirma que
ela deveria refazer a matéria em questão, porém, não formalizou a matrícula,
caracterizando abandono do curso e desvinculação do Centro Universitário,
conforme seu Regimento.
A autora juntou fotos da colação de grau (fls. 17/18) e requereu,
oportunamente, produção de prova testemunhal para comprovar que foi impedida de
cursar o estágio na época por estar grávida, sendo obrigada a assinar um documento
para prosseguimento do curso (fls. 75/76).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000643-19.2016.8.26.0506
4
Já a ré acostou com a contestação: histórico com reprovação na matéria
em comento (nota zero), cronograma da matéria e lista de chamada com as notas
(fls. 56/59). Após determinação judicial para comprovar a obrigatoriedade da
disciplina no curso, acostou Resolução do CNE/CES no 4 de 19/02/2002 e seu
Regimento interno (fls. 96/132).
Todavia, restaram alguns pontos controversos: a impossibilidade da
autora de cursar tal disciplina/estágio, por estar grávida na época; obrigação de
assinar documento para prosseguimento do curso; colação de grau; obrigatoriedade
pelo MEC, especificamente, de cursar a disciplina em questão; provas, trabalhos e
outros documentos que comprovam a alegada reprovação “por nota” em tal
disciplina.
Assim, cabe comprovação quanto a tais questões que apenas podem ser
averiguadas por prova testemunhal, depoimento das partes e prova documental pela
ré.
Nota-se que a autora pleiteou, oportunamente, produção de prova
testemunhal após intimação do juízo para indicação de provas (fls. 73).
No caso em comento, a produção da prova oral trará os elementos
necessários à exata compreensão dos fatos alegados pela autora, comprovando ou
não os indícios presentes, de modo a esclarecer os pontos controvertidos trazido na
lide instaurada. Assim, a impossibilidade da prova pleiteada configurou cerceamento
de defesa.
Pelo acima exposto, diante da ausência da possibilidade de comprovação
testemunhal pela autora de ter sido impedida de cursar tal matéria por estar grávida
na época, bem como de apresentação de TCC e de colação de grau, cabe possibilitar
sua realização, bem como documentos, nos termos acima ventilados.
Destarte, caracterizado o cerceamento de defesa, a fim de se evitar a
ocorrência de eventual equívoco ou injustiça, necessária se faz a produção de
provas, observado o contraditório.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente pré-questionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso para anular a r. sentença e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000643-19.2016.8.26.0506
5
determinar a produção de prova oral e documental.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator